Tribunal: STF
Processo: Rcl 63993
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por AeC Centro de Contatos S/A em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0000096-08.2011.5.03.0006, por suposta afronta ao decidido na ADPF 324, bem como ao Tema 739 da repercussão geral. 



    Argui-se que o juízo reclamado haveria declarado a ilicitude da terceirização de atividades de modo incompatível com os paradigmas apontados. Sustenta a reclamante (eDoc 1, pp. 1-15):



    A presente Reclamação é oriunda de Ação Trabalhista movida em face desta Reclamante, enquanto prestadora de serviços. 



    Nessa Ação Trabalhista, a autora pleiteia a aplicação dos instrumentos normativos firmados entre a tomadora de serviços e seus empregados, para o recebimento das verbas previstas nessas ACT’s/CCT’s, sob o fundamento de suposta ilicitude da terceirização havida entre as partes. 



    Julgada procedente pela Vara do Trabalho, a sentença declarou ilícita a terceirização e indeferiu os benefícios dos instrumentos coletivos da tomadora. Interposto o Recurso ordinário, a r. sentença foi mantida pela 07ª (Sétima) Turma do Eg. Tribunal Regional do Trabalho [...].



    [...]



    Na hipótese do caso concreto trazido na presente Reclamação, restou incontroverso que as atividades desenvolvidas era o simples atendimento telefônico de clientes ou não dessa concessionária de serviços, os quais são registrados e repassados para a própria concessionária para eventuais providências que se fizerem necessárias. 



    [...]



    De toda sorte, não é demais lembrar que a permissão para a terceirização tanto das atividades-meio, quanto das indigitadas atividades-fim das empresas, já é uma realidade no cenário legal nacional – já que ela sempre existiu e se fez necessária no cenário prático – desde o dia 31 de março de 2017, com a publicação da Lei nº 13.429/2017. 



    Vale ressaltar que, foi declarada, por essa Corte Constitucional, a repercussão geral de dois temas relativos a essa controvérsia: 725 - Terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa, Relator Ministro Luiz Fux, leading case RE 958252 e 739 - Possibilidade de recusa de aplicação do art. 94, II, da Lei 9.472/1997 em razão da invocação da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, sem observância da regra de reserva de plenário, Relator Ministro Alexandre de Moraes, leading case ARE 791932, ambos já julgados reconhecendo a licitude da terceirização em todas as atividades, 



    [...]



    Dessa feita, o entendimento consolidado pela súmula 331 do TST, foi criado sem a observância das Leis vigentes, bem como sem atentar-se para a competência prevista no art. 22, I da CRFB/88, que reserva privativamente à União a competência para legislar sobre matéria trabalhista. 



    De tal modo e como exaustivamente mencionado, a r. decisão, ora reclamada, cristalinamente, negou eficácia ao dispositivo do artigo 94, inciso II, da Lei 9.472/97, deixando de justificar sua não aplicação com fundamento em Lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu órgão pleno, o que não pode passar despercebido por esse Colendo STF. 



    Por todo o exposto, faz-se mais que notória a necessidade do pronunciamento desse Pretório Excelso para que seja cassada a decisão Reclamada, que afastou a aplicação do art. 94 da Lei 9.472/97, sem a devida declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal (art. 97 CRFB/88), devolvendo-se os autos àquele Col. Tribunal para que seja proferida nova decisão, com observância do entendimento consolidado no tema de repercussão geral nº 739 e APDF nº 324, conforme determina o parágrafo único, do art. 949 do CPC.



    Requer, liminarmente, o deferimento de liminar para cassar o ato reclamado e, em definitivo, a confirmação da liminar, com “aplicação do entendimento contido na decisão proferida nos autos da ADPF 324 e o ARE 791.932, tema 739 da sistemática da repercussão geral" (eDoc 1, p. 17).



    As informações foram prestadas. Esclarecem (eDoc 30, pp. 2-3):



    Em atenção ao despacho proferido por Vossa Excelência nos autos da Reclamação nº 63.993, passo a prestar informações sobre o processo nº 0000096-08.2011.5.03.0006. 



    Em julgamento realizado em 09/06/2011, a Sétima Turma deste TRT da 3ª Região negou provimento aos recursos das Rés e deu provimento parcial aos recursos da Autora e da União Federal, mantendo, assim, o reconhecimento da ilicitude da terceirização de serviços entre a Claro S.A. e a A&C Centro de Contatos S.A. 



    Consultando os andamentos processuais na página deste TRT na internet, constatei que, em 11/05/2012, os autos foram remetidos eletronicamente ao Colendo TST, para julgamento de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista. 



    Já a consulta aos andamentos processuais na página do Colendo TST na internet revela que os autos eletrônicos encontram-se conclusos para voto/decisão no Gabinete do Ministro Hugo Carlos Scheuermann. 



    Ainda em consulta ao site deste TRT, verifiquei que, em 16/05/2012, os autos físicos retornaram à Vara de origem e, em 27/07/2012, deu-se início à execução provisória, encontrando-se os autos, desde 02/09/2021, recolhidos ao arquivo provisório. 



    Em ambas as consultas, não se constatou registro do trânsito em julgado da referida ação.



    Regularmente citada, a parte interessada não formulou contestação (eDoc 37). 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    As informações prestadas apontam para a ausência de registro do trânsito em julgado da controvérsia, a despeito do transcurso de tempo considerável desde o julgamento de mérito do processo subjacente. Portanto, não seria o caso de incidência do óbice inscrito no art. 988, § 5º, I, do CPC e na Súmula 734/STF. 



    Por outro lado, verifica-se que a decisão de mérito que supostamente reconheceu a ilicitude da terceirização de forma indevida foi proferida em 9.6.2011 e, já no ano de 2012, os autos teriam sido enviados ao TST para julgamento de agravo de instrumento em recurso de revista, como aduzem as informações.



    Ainda, a consulta atual ao endereço eletrônico do TST faz observar que, interposto recurso extraordinário, sofreu este ordem de sobrestamento da Vice-Presidência do Tribunal, em 19.11.2013, determinação que se manteve até 22.5.2019, data em que a Presidência do TST ordenou o prosseguimento do feito. O julgamento do extraordinário, porém, não ocorreu até a presente data. 



    Eis o teor do despacho que determinou a retomada do trâmite do processo trabalhista:



    O nobre Ministro Vice-Presidente, Renato de Lacerda Paiva, declarou-se impedido no presente feito. 



    Trata-se de Recursos Extraordinários com preliminar de repercussão geral interpostos à decisão proferida pelo TST. 



    A Vice-Presidência deste Tribunal, mediante despacho, determinou o sobrestamento dos Recursos Extraordinários por envolverem a controvérsia C-16, convertida no Tema 739 do ementário de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A matéria ora em exame – Tema 739 - foi julgada na Sessão do Tribunal Pleno do STF em 11/10/2018, com emissão de tese de mérito. O acórdão foi publicado no Diário Eletrônico de Justiça de 6/3/2019, com trânsito em julgado. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-791.932/DF, fixou a seguinte tese: “É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC”. 



    Transcrevo o teor da ementa do referido julgado: 



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR DESRESPEITO A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97 E SV 10). NEGATIVA PARCIAL DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA AO INCISO II, DO ART. 94 DA LEI 9.472/1997 (LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES) POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO COM BASE NA SÚMULA 331/TST. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE DE TERCEIRIZAÇÃO DE TODA E QUALQUER ATIVIDADE, MEIO OU FIM, NÃO SE CONFIGURANDO RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE A CONTRATANTE E O EMPREGADO DA CONTRATADA (ADPF 324 E RE 958.252). AGRAVO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 2. A cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (CF, art. 97 e SV 10). 3. É nula a decisão de órgão fracionário que, ao negar a aplicação do inciso II, do art. 94 da Lei 9.472/1997, com base na Súmula 331/TST, e declarar ilícita a terceirização e atividade-fim, reconhece a existência de vínculo trabalhista entre a contratante e o empregado da contratada, pois exerceu controle difuso de constitucionalidade, declarando a parcial nulidade sem redução de texto do referido dispositivo sem observar a cláusula de reserva de Plenário. AGRAVO PROVIDO. 4. O PLENÁRIO DA CORTE declarou parcialmente inconstitucional a SÚMULA 331/TST e proclamou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim; para afirmar a inexistência de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 5. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para restabelecer a sentença de primeiro grau, com a fixação da seguinte tese no TEMA 739: "É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC.” (ARE 791932/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6/3/2019). 



    Logo, versando o acórdão recorrido sobre questão atinente a tema cuja repercussão geral foi reconhecida, com tese de mérito firmada pelo Supremo Tribunal Federal, determino o dessobrestamento dos Recursos e o encaminhamento dos autos ao órgão fracionário prolator da decisão recorrida nestes autos para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC. 



    À Coordenadoria de Recursos – CREC – para as providências pertinentes.



    Pois bem. A reclamação não reúne condições de prosseguir com base em ofensa à ADPF 324, julgada em 30.8.2018, por falta de interesse processual, na modalidade adequação (art. 485, VI, do CPC), uma vez que o ato reclamado é anterior ao paradigma de julgamento invocado (remonta a 9.6.2011) e não há qualquer manifestação do juízo de origem sobre a matéria à luz da ADPF 324. 



    Constata-se, igualmente, que, na pendência de análise do recurso extraordinário aviado com base no Tema 739 da repercussão geral (tema julgado em 11.10.2018), não cabe a reclamação, por ausência de interesse processual. 



    Nessa mesma esteira, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral). Nessa linha: Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023; Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de março4 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente